Tribunal: STF
Processo: RE 1268862
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que se julgou improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei 3.280/1999, a qual prevê que o estudo da Bíblia integrará a disciplina de ensino religioso, de matrícula facultativa, nas escolas públicas do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “Direito Constitucional e à Educação. Representação por inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 3280/99, que institui o ensino da Bíblia nas Escolas Públicas, como matéria facultativa. Iniciativa Parlamentar.
    Rejeição da preliminar de invasão de competência, uma vez que a Lei impugnada não diz respeito à organização da máquina administrativa do Estado nem ao seu funcionamento, versando apenas sobre conteúdo pedagógico complementar à formação dos alunos nas escolas públicas, cuja iniciativa é concorrente entre os Poderes.
    A Lei em questão visa promover o acesso à educação e à cultura dos estudantes, sem ofender à igualdade de credos ou interferir no direito à liberdade de crença e na laicidade do Estado. 
    O art. 210, § 2º da Constituição da República autoriza expressamente o ensino religioso nas escolas públicas, desde que constitua matéria de matrícula facultativa.
    O Cristianismo possui inegável valor histórico e cultural na sociedade, de modo que a Bíblia não pode ser vista como um simples texto religioso, diante da sua grande importância histórica e cultural para a humanidade, sendo considerada a obra literária mais lida no mundo.
    O Eg. Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente tal matéria, reconhecendo a constitucionalidade de Lei que que prevê o ensino religioso confessional como disciplina facultativa nas escolas [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2).
    Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. eletrônico 8).
    Na sequência, foi interposto o recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual se alega violação dos arts. 2°; 5°, VI; 19, I; e 61, § 1°, II, e, combinado com o art. 84, II e VI, a, da mesma Carta. 
    O recorrente sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei 3.280/1999 do Estado do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, 
    “[...] na medida em que trata de gestão do ensino público, bem como da forma de organização e administração do órgão competente estadual para dirimir a questão, matéria que, por sua natureza, está afeta à gestão da administração pública, violando, assim, competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (pág. 19 do documento eletrônico 10).
    Afirma, ainda, que a referida norma é materialmente inconstitucional, visto que, ao instituir o estudo da Bíblia, privilegia uma vertente religiosa em detrimento das demais, o que configura afronta à liberdade de crença e de culto e à laicidade estatal.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.439/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo ao ora em análise. Naquela assentada, esta Corte declarou a constitucionalidade dos arts. 33, caput e § 1º e § 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil e, consequentemente, pela constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
    Por oportuno, colaciono a ementa do referido precedente: 
    “ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFESSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1°, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos.
    2. A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões.
    3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.
    4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças.
    5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões.
    6. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais.
    7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” (grifos no original). 
    Na oportunidade, assentei em meu voto que 
    “[...]
    Os limites da laicidade, convém salientar, não são estáticos, mas sim dinâmicos e históricos, e a pedra de toque dela é a liberdade em sentido amplo, quer dizer, a vedação de o Estado impor determinada religião às pessoas ou impedir que elas professem uma crença de sua livre escolha. De toda a sorte, o ensino religioso nas escolas públicas, seja ele confessional ou interconfessional, somente se mostrará legítimo se observar os preceitos de neutralidade aplicáveis, notadamente os que constam dos documentos internacionais que tratam do tema, particularmente do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, bem assim da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, todos firmados no âmbito das Nações Unidas.
    O importante é que o ensino público, de modo geral, inclusive em matéria de religião, seja ministrado de forma cuidadosa e respeitosa, sem discriminar ou estereotipar os alunos em razão de suas características pessoais ou opções individuais. Apesar de não caber à escola pública nenhum tipo de avaliação quanto à legitimidade das diversas crenças, como, aliás, bem ressaltou a Corte de Estrasburgo no julgado Exército da Salvação de Moscou v. Rússia, o ensino religioso deve levar em consideração a condição especial de pessoa em desenvolvimento dos jovens alunos, titulares do direito à proteção integral, porquanto eles se encontram ainda em uma fase inicial da vida, particularmente quanto à formação de sua personalidade e capacidade crítica. 
    Isso exige que o Estado empreenda todas as providências necessárias para que os docentes passem pelo treinamento necessário para fazer com que o ensino por eles ministrado respeite, como já salientado, os direitos fundamentais dos alunos, sobretudo, a liberdade de crença de todos aqueles que integram a comunidade escolar. Isso não vale apenas para o ensino religioso, mas para todo o processo educacional e, de resto, para todas as ações estatais, como decidiu a Corte de Estrasburgo no caso Hasan e Eylem Zengin v. Turquia. 
    Saliento, por oportuno, que a inviabilidade de abrigar-se todas as igrejas e confissões em uma única escola não afasta a possibilidade de ministrar-se o ensino confessional ou interconfessional, já que tal dificuldade aplica-se igualmente ao ensino secular. À toda a evidência, jamais haverá condições fáticas para ofertar-se aos alunos o ensino de todas as religiões e disciplinas práticas ou teóricas que existem, uma vez que elas não constituem um numerus clausus. 
    [...]
    A Constituição brasileira, claramente alinhada com as balizas de proteção internacional dos direitos humanos, previu de modo expresso a facultatividade como contraponto ao ensino religioso de caráter confessional ou interconfessional nas escolas públicas. É claro que, se o ensino religioso referido no art. 210, § 1º, da Carta Política ostentasse sempre o caráter secular, humanista, filosófico e histórico tal como aventado na inicial, razão não existiria para garantir-se, em nível constitucional, a sua facultatividade, cujo papel fundamental é evitar a submissão dos alunos a conflitos de lealdade entre as convicções religiosas ou laicas de seus pais - principais responsáveis pela educação dos filhos - e as religiões lecionadas na escola, além de salvaguardar o caráter pluralista e democrático da educação estatal. 
    Autorizar o ensino confessional e interconfessional nas escolas públicas, nos termos acima descritos, em nada ofende o dever de neutralidade do Estado, ainda que algumas confissões possam ser predominantes, porque um dos propósitos da educação é justamente fornecer aos alunos o conhecimento necessário à compreensão dos valores e do papel que a religião exerce no mundo. Por isso mesmo, abrir espaço para o ensino das confissões majoritárias em uma determinada sociedade não se mostra, segundo penso, incompatível com tal desiderato.
    É natural que o tema em julgamento, por envolver valores caros a uma vasta gama de interessados - pais, alunos, professores, escolas, autoridades educacionais e a própria sociedade como um todo - desperte a preocupação das distintas comunidades, levando eventualmente a respostas discrepantes aos problemas que dele emergem. Insisto, porém, que a própria Constituição antecipou-se aos eventuais conflitos, prevendo parâmetros para o ensino religioso, os quais, uma vez adequadamente adotados, afastam os riscos cogitados na exordial, potencialmente decorrentes do ensino confessional ou interconfessional, quando ministrado sem as necessárias salvaguardas. Tais parâmetros encontram-se, como já acentuei, basicamente no art. 210, § 1°, da Constituição. Fora desta verdadeira régua de calibração de direitos dos envolvidos, ficariam abertas as portas para posições extremistas de um ou de outro lado da discussão.” 
    Isso posto, concluo que o ensino ensino confessional ou interconfessional nas escolas públicas, observadas as condições supra explicitadas, não apenas encontra amparo na Constituição, como também colabora para a construção de uma cultura de paz e tolerância e, mais, para um ambiente de respeito ao pluralismo democrático e à liberdade religiosa.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator